Tribunal: TJBA
Processo: 8002615-85.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002615-85.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO DA CONCEICAO GONCALVES

Advogado(s)
:
FAGNER HENRIQUE PIRES DE SOUZA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais em ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sustentando a parte autora o desconhecimento da contratação realizada em 23/08/2018, no valor de R$ 1.000,00, com desconto de 72 parcelas de R$ 28,09 em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a existência e regularidade da relação jurídica estabelecida entre as partes, especificamente quanto à validade do contrato de empréstimo consignado firmado entre o apelado e a instituição financeira apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação juntada pela instituição financeira comprovou de forma inequívoca a existência de relação jurídica válida, demonstrando que o requerente efetivamente solicitou a contratação mediante apresentação de documentação pessoal e assinatura do respectivo contrato.

4. Restou comprovado que o valor do empréstimo foi devidamente disponibilizado na conta bancária de titularidade do autor no valor de R$ 1.000,00 em 23/08/2018, mediante transferência eletrônica, evidenciando que o mutuário efetivamente recebeu e se beneficiou dos valores decorrentes da contratação.

5. A circunstância de a parte autora ter permanecido inerte por mais de quatro anos após a liberação do crédito, somente vindo a questionar a regularidade da contratação em 2023, sem apresentar qualquer reclamação prévia na esfera administrativa, constitui elemento robusto a corroborar a tese da efetiva celebração do negócio jurídico.

6. A instituição financeira desincumbiu-se adequadamente do ônus probatório que lhe incumbia, comprovando a existência de fato impeditivo do direito do autor, qual seja, a contratação regular do empréstimo consignado e a disponibilização dos valores em sua conta bancária.

7. A cobrança de débito regularmente contratado e não quitado pelo devedor não configura ato ilícito, inexistindo o primeiro requisito para a configuração da responsabilidade civil e, consequentemente, do dever de indenizar por danos morais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos autorais.

Tese de julgamento
: 1. A disponibilização de valores na conta do mutuário, aliada à apresentação do contrato firmado entre as partes, é suficiente para comprovar a regularidade do negócio jurídico de empréstimo consignado. 2. A permanência inerte do consumidor por período superior a quatro anos após a liberação do crédito, sem qualquer reclamação prévia, constitui elemento indicativo da efetiva celebração do contrato. 3. O exercício do direito de cobrança de débito regularmente contratado pela instituição financeira constitui exercício regular de direito, afastando a configuração de ato ilícito e o consequente dever de indenizar.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil; art. 188, I, do Código Civil; arts. 186 e 187 do Código Civil; art. 14, § 3º, I e II do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação 80657598220228050001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 26/01/2024; TJ-BA, Apelação 80653983120238050001, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, 3ª Câmara Cível, j. 19/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002615-85.2023.8.05.0103
, da Comarca de Ilhéus, tendo como apelante
BANCO PAN S.A.
e apelado
FRANCISCO DA CONCEIÇÃO GONÇALVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)